Tribunal: TJBA
Processo: 8034509-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034509-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE JORGE MOREIRA

Advogado(s)
:
REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) NO PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo ora embargado, garantindo-lhe o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, desde o ajuizamento do
writ.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
analisar se existem, no julgado recorrido, omissões a serem supridas e contradição a ser eliminada, no acórdão guerreado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos alegados na peça recursal,
de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034509-97.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSE JORGE MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01